Tribunal: TJDFT
Processo: 0728529-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSIGNÇÃO PARA VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO SOB GARANTIA FIDUCIÁRIA. FRAUDE COMETIDA PELA AGÊNCIA DE AUTOMÓVEIS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INEXISTENTE. FALTA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL JUNTO AO DETRAN/DF. VENDA NÃO COMUNICADA AO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Há autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento para sua compra. Ademais, o acervo probatório converge no sentido de que toda ilicitude foi engendrada e é imputável à agência de automóvel, a quem o veículo foi entregue em consignação. Sem a demonstração do nexo de causalidade, é impossível reconhecer a responsabilidade, seja ela de natureza subjetiva ou objetiva.
2. Os desdobramentos do negócio jurídico ultrapassaram o mero dissabor ou uma simples aflição. Trata-se de fato que constitui relevante violação ao equilíbrio psíquico do autor, comprometido por todos os transtornos sofridos, inclusive o temor de perder o direito de conduzir veículo automotor, sofrer constrição patrimonial ou até inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito, efeitos possíveis à luz da experiência comum. Somado a isso, a falta de entrega do preço da venda do automóvel de elevada expressão econômica ao seu ex-proprietário. Se o fato configura, em tese, ilícito penal, é inarredável reconhecer o dano imaterial in re ipsa.
3. No arbitramento da compensação dos danos morais, deve-se considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e a gravidade do dano e a capacidade econômica do ofensor, sem poder configurar enriquecimento ilícito. Nesse passo, sua fixação em R$ 10.000,00 (quinze mil reais) atende aos fins perseguidos com a reparação desta natureza e as peculiaridades do caso concreto.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.